Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO DISPENSADO. EMENDA À INICIAL. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS PARTES. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. LIMITES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda, consistente no recolhimento de custas e na apresentação da qualificação completa das partes, requerendo as recorrentes a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento dispensa o recolhimento do preparo e das custas no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o descumprimento da ordem judicial de emenda quanto à qualificação completa das partes autoriza o indeferimento da petição inicial, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atende ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação que enfrenta de modo específico os fundamentos da sentença recorrida, impugnando, no caso, a exigência de custas e a necessidade de nova qualificação das partes.
4. A gratuidade de justiça deferida às partes na fase de conhecimento subsiste no cumprimento de sentença e abrange o preparo recursal e as custas processuais, inexistindo possibilidade de exigência de novo recolhimento, salvo decisão expressa em sentido contrário.
5. O cumprimento de sentença constitui fase processual que exige requerimento com observância dos requisitos da petição inicial, inclusive a qualificação completa das partes, nos termos dos arts. 524, I, e 319, II, do CPC.
6. Intimada para emendar a inicial, a parte exequente deve cumprir integralmente as determinações judiciais, não sendo possível invocar os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito para afastar requisito formal essencial expressamente previsto em lei.
7. O descumprimento da ordem judicial de emenda quanto à qualificação das partes configura vício formal relevante e autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento estende-se ao cumprimento de sentença e dispensa o recolhimento do preparo e das custas processuais. 2. O não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, especialmente quanto à qualificação completa das partes exigida pelos arts. 524 e 319 do CPC, autoriza o indeferimento do pedido de cumprimento de sentença, não sendo afastado pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.”
____
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 98, §5o; 524, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096868, APC 0720240-62.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/02/2026, DJe 31/03/2026; Acórdão 2094408, APC 0735452-84.2025.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 04/03/2026, DJe 13/03/2026.